Tribunal: TJMT
Processo: 1005405-56.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005405-56.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 459-21.1997.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: JOAQUIM ARAUJO & CIA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM ARAUJO & CIA LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 459-21.1997.811.0003, pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade proposta pelo agravante para tão somente, reconhecer a nulidade da citação dos executados Laura Araújo da Silva e Joaquim Araújo da Silva, via edital, tornando nulos os atos praticados após a citação pelo edital até a data em que os executados compareceram aos autos.
Sustenta o Recorrente que foi ajuizado contra si ação de execução fiscal, visando o recolhimento de R$572.558,54 (quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), dos fatos geradores e constituição definitiva entre o período de janeiro de 1990 a agosto de 1995, com fundamento na CDA no 001336/96. (id. 7462969)
Afirma que, foi reconhecida a constituição definitiva do crédito em 01.04.1996, sendo que a interrupção do prazo prescricional se dá com a citação do executado, segundo redação do artigo 174, inciso I, que não havia sido alterada pela lei complementar no 118/2005.
Aduz, que o fato de ficar mais de 20 anos sem citar os executados configura desídia da Fazenda Pública, ademais, o fisco manteve inerte em diversas situações processuais.
Afirma que, nunca realizou a infração no AIIM 511954/96, comprovando pelos documentos de fls. 104, 110 e 111, que os documentos extraviados foram furtados, não podendo a agravante e seus sócios serem apenados pelo Estado por serem vítimas de um furto.
Pugna pelo provimento do recurso.
Pedido de efeito ativo indeferido. (Id 9129489)
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 12732450)
É o relato necessário.
Decido.
A matéria deduzida nos autos comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC.
Conforme relatado, cumpre analisar, se a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante destitui a exigibilidade do título executivo que embasou a Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, no que se refere ao decurso ou não do lapso temporal previsto no artigo 174 do CTN.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...)CITAÇÃO POR EDITAL
Sustenta o excipiente a nulidade da citação por edital, pois não foram esgotados pelo exequente todos os meios para localização dos executados, requerendo a aplicação do artigo 258 do CPC; e, ainda, pela ausência de nomeação de curador especial.
(...)
No caso, verifico que houve a tentativa de citação da empresa executada por oficial de justiça às fls. 06, e por correio às fls. 36 e 42, as quais restaram infrutíferas.
Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização, sendo, portanto, válida a citação por edital da empresa executada às fls. 46.
PRESCRIÇÃO
A exigibilidade do débito em questão teve início na data da constituição definitiva do crédito, que, no caso dos autos, ocorreu, em 01/04/1996.
É sabido que o Código Tributário Nacional é expresso ao determinar que a ação para cobrança dos créditos fiscais prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva, interrompendo-se tal prazo com a citação do devedor. Registre-se que, à época do ajuizamento da ação, ainda não estava em vigor a nova redação do inciso I, do art. 174, do CTN, alterado pela Lei Complementar 118/05, agora admitindo a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação. Aliás, o próprio legislador, sensível à uníssona jurisprudência pátria, trouxe a alteração para o Código Tributário Nacional. Mas, como não é possível pensar na retroatividade de tal diploma legal, por certo que à época dos fatos deve ser aplicada a regra antiga do Código Tributário Nacional.
(...)
No caso, a empresa executada foi citada, por edital, em 03 de maio de 2016 (fls. 46).
Apesar do tempo de tramitação da execução, verifico que não ocorreu a prescrição da pretensão executiva, pois, após a tentativa infrutífera de citação pessoal da empresa em 05/03/97 (fls. 06-v), a exequente formulou, em 09/09/1997, novo pedido de citação por oficial de justiça, não sendo atendido, apesar de despacho nesse sentido (fls. 08).
Em 19 de setembro de 1999, a exequente requereu novamente a citação da empresa e dos sócios, por mandado (fls. 11/12), o que foi deferido em 26/06/2000 (fls. 13).
Entregue o mandado ao oficial de justiça em 28/12/2000 (fls. 14-v), o processo permaneceu paralisado por 13 (treze) anos, por culpa do judiciário.
No caso, inexiste dúvida de que a demora na realização da citação dos executados não pode ser imputada a exequente, porquanto decorrente de falhas do próprio mecanismo do Judiciário, que demorou demasiadamente em praticar os atos que lhe compete.
(...)
Portanto, o atraso na realização do ato citatório decorreu de culpa exclusiva do Órgão Jurisdicional, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a prescrição.
De igual forma, não ocorreu a prescrição em relação aos sócios executados, mesmo não tendo sido efetivada a citação válida dos sócios executados, pois a demora na citação, como já dito, se deu por falhas do próprio mecanismo do Judiciário.
Dessa forma, mesmo com o comparecimento espontâneo dos sócios executados nos autos em 11/07/2018 (fls. 79), não restou configurada a prescrição, pelas razões já delineadas.
Importante frisar que também não ocorreu a prescrição intercorrente, já que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da interrupção do prazo prescricional (citação da empresa em 03/05/2016) até a data do comparecimento espontâneo dos corresponsáveis.
NULIDADE DA CDA
(...)
Sem razão o excipiente, pois, conforme se verifica da Certidão de Dívida Ativa anexada às fls. 03, os requisitos formais para a validade da CDA foram observados, pois o referido título executivo cumpre as exigências estabelecidas no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e artigo 202 do CTN, apontando a origem do crédito, a fundamentação legal, o número do processo administrativo e do auto de infração, bem como a forma de calcular a correção monetária e os juros, contendo no final da CDA os índices utilizados para atualização do débito e percentual dos juros.
Além do mais, cabia ao excipiente provar a ausência de notificação dos executados e do contador, com a juntada do processo administrativo, o que não fez.
Dessa forma, não há que se falar em inexistência de liquidez e de certeza do título, porquanto devidamente preenchidos os pressupostos legais.
NULIDADE DO DÉBITO E LIMITES DO CONTRATO SOCIAL
O executado alega que a penalidade aplicada destoa da realidade fática de renda auferida pelo estabelecimento comercial desenvolvido à época, bem como inexiste dolo na não apresentação dos documentos mencionados, o que houve de fato foi o simples extravio dos documentos por pessoa humilde tentando desenvolver uma atividade comercial de pequeno porte, razão pela qual requereu a nulidade do débito tributário.
Requereu, ainda, subsidiariamente, que o débito atinja tão somente os limites do capital social integralizado conforme rege o contrato social.
A exceção de pré-executividade é instrumento destinado à defesa do executado, sempre que houver matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a impedir o prosseguimento da ação executiva.
O uso desse instrumento pressupõe que a matéria alegada seja evidenciada mediante simples análise da petição, não sendo admissível dilação probatória, que somente seria cabível em sede de embargos à execução, após seguro o Juízo.
(...)
No caso, as referidas matérias arguidas pelo excipiente dependem de dilação probatória, já que os elementos juntados aos autos não são suficientes para analisar tais questões, mormente que sequer juntaram aos autos o processo administrativo em tela.
(...)
Assim, as referidas matérias por demandarem dilação probatória não podem ser objeto de exceção de pré-executividade, devendo ser arguidas em sede de embargos à execução.
Com essas considerações, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade proposta por JOAQUIM ARAÚJO E CIA LTDA, tão somente para reconhecer a nulidade da citação dos executados Laura Araújo da Silva e Joaquim Araújo da Silva por edital, tornando-se nulos todos os atos praticados após a citação por edital de fls. 65, até a data em que os referidos executados compareceram aos autos (fls. 79).(...)” (id. 7462985)
Com efeito, constata-se dos autos que, devidamente constituídos os créditos tributários em 01/04/1996, a Fazenda Pública Estadual apresentou a Execução Fiscal em 12/02/1997, objetivando o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA no 001336/96.
Convém salientar, ação fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 razão pela qual a prescrição somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
Desta feita, por se tratar de demanda ajuizada antes da Lei Complementar no 118/2005, aplica a redação originária do artigo 174, do CTN.
Nesse sentido é a remansosa jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – ART. 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I do CTN, em sua redação originária. 2. Transcorridos mais de cinco anos da data da constituição do crédito e não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe. 3. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.(N.U 0011771-64.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXECUÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118 / 2005 NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTATADA ENTRE SUA CONSTITUIÇÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DEMAIS CRÉDITOS SUSCETÍVEIS DE COBRANÇA NÃO ABRANGIDOS PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO POR FORÇA DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. Não sendo possível aferir a data, o prazo passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo. Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118 /05, a prescrição se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. .(N.U 0008292-92.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
Constata-se ainda que a citação somente se aperfeiçoou em 2016 e 2017, ou seja, praticamente 20 (vinte) anos da propositura da ação, mas POR CULPA DO JUDICIÁRIO!
Ressai do caderno processual que a Fazenda Pública pleiteou oportunamente nova citação por oficial de justiça, indicando outro endereço, em 09/09/1997, o que foi deferido pelo Juízo, mas tal determinação não foi cumprida pela secretaria do juízo.
Após, o feito foi encaminhado a outro Juízo, em razão de alteração de competência. (p. 10 – ação de base)
Em 19/09/1999, sobreveio novo pedido de citação por mandado, o que também foi deferido pelo julgador singular, tendo sido entregue o mandado de citação ao Oficial de Justiça, em 28/12/2000, o processo permaneceu paralisado por 13 (treze) anos, por culpa do judiciário, sem devolução da ordem de citação.
À p. 15, verifica-se determinação do Juízo para que se cobrasse a devolução do mandado para dar sequência ao feito, datado de 11 de setembro de 2007.
Em 2013, sobreveio certidão registrando que o mandado de citação não havia sido devolvido, e que Oficial de Justiça responsável havia sido transferido de Comarca, mas que havia cumprido a ordem, juntando cópia de matrícula de bem imóvel estranho aos autos.
Em 14/01/2014, o Juízo do feito constatou a inexistência de citação e determinou a expedição de novo mandado de citação.
Sendo infrutíferas as citações por mandado, foi deferida e efetuada a citação por edital do exequente, em maio de 2016.
Portanto, estamos diante de uma mora que não pode ser atribuída ao Fisco Estadual. De fato, por embaraço causado pela máquina do judiciário, não houve a realização da citação, em que pesem tenha os reiterados pedidos apresentados oportunamente, o que atrai a incidência da Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Assim, estabelece o verbete do Enunciado Sumular n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
Também, nesse sentido segue a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DE 05 ANOS – DEMORA DO PROCESSO INERENTE AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106/STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há se falar em prescrição, quando restar demonstrado nos autos que a ação de execução fiscal foi ajuizada antes de 05 anos, contados da notificação do devedor, e que a demora na citação do devedor é justificada pelas dificuldades do Poder Judiciário.” (TJ-MS - APL: 08027726020188120001 MS 0802772-60.2018.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 24/04/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – NÃO CUMPRIMENTO DO DESPACHO INICIAL CITATÓRIO - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE QUALQUER INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando caracterizada a culpa exclusiva da máquina judiciária na demora em impulsionar o feito, buscando a citação do executado, devendo ser aplicada a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” (Ap, 139551/2013, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/01/2014, Data da publicação no DJE 28/01/2014).
Portanto, não há que se falar em prescrição se a demora na prática dos atos processuais se deu por culpa da máquina judiciária, em razão de sua morosidade, aplicando-se ao presente caso concreto o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal e Justiça.
As demais questões suscitadas fogem do limite estreito da exceção de pré-executividade.
Diante do exposto, com base no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC/15, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão que afastou a prescrição em relação ao Recorrente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora